Tribunal: TJES
Processo: 5007624-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007624-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELVIRA MARIA MENDES HUDSON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E OUTROS TEMAS NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada limitou-se a aplicar o CDC e inverter o ônus da prova. As demais matérias suscitadas não foram apreciadas em primeiro grau, vedada sua análise nesta instância sob pena de supressão de instância.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou presente a hipossuficiência técnica do consumidor, a critério do juiz. Constatada a hipossuficiência técnica da parte agravada.

A análise da produção probatória caberá ao juízo de origem em momento oportuno, com livre convencimento motivado.

Inexistência de interesse recursal quanto à gratuidade de justiça, diante do recolhimento das custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, quando constatada a hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. 2. Não cabe à instância recursal conhecer de matérias não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007624-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: ELVIRA MARIA MENDES HUDSON
Advogado do(a) AGRAVADO: RUBENS DOS SANTOS FILHO - ES21968-A

VOTO

Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o deferimento do pedido de tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, em cognição própria desta fase processual, a decisão agravada deve ser mantida.

Observa-se que a decisão recorrida limitou-se a aplicar o Código de Defesa do Consumidor e determinar a inversão do ônus da prova. As demais questões suscitadas pelo agravante (ilegitimidade passiva, prescrição, carência de ação, incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do CDC e responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais) não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, motivo pelo qual a sua análise nesta instância recursal configuraria indevida supressão de instância. Assim, deixo de conhecê-las.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicado na hipótese, assegura a facilitação da defesa de direitos do consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

Dessa forma, apesar de o dispositivo não subtrair os deveres processuais do consumidor, ele confere ao Juízo a faculdade de formar sua convicção à vista das alegações da parte em situações comuns e transferir à parte adversa o dever de produzir prova capaz de mudar seu entendimento.

Assim é que o referido inciso disciplina que a inversão se dará a critério do magistrado, levando em consideração as regras ordinárias de experiência. Na hipótese, entendo que restou demonstrada a hipossuficiência técnica da agravada em relação ao agravante.

Em tempo, é evidente que a análise das provas então produzidas durante a instrução caberá ao magistrado, que fundamentará sua decisão com base em seu livre convencimento.

Por fim, quanto à impugnação à gratuidade da justiça, observo que não há sequer interesse recursal, tendo em vista que o Juízo de origem, expressamente, destacou que,
“embora tenha sido formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pela parte requerente, consta nos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais [...].”
.

Pelas razões expostas, conheço de parte do recurso e, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.